Tribunal: TJDFT
Processo: 0713826-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713826-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: MsCiv – Mandado de Segurança Cível Impetrante: Maria da Conceição Teixeira dos Santos de Souza Impetrado: Secretário de Saúde do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria da Conceição Teixeira dos Santos de Souza contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A medida liminar requerida em regime de plantão judiciário foi deferira pelo Eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, tendo sido expedida a ordem, à autoridade impetrada, para que providenciasse a internação da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de acordo com a decisão referida no Id. 57604242. Feitas essas considerações: a) determino que a autoridade impetrada seja notificada para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009; e b) após, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da LMS. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 9 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator